Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-50.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006183-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON OLIVEIRA BARRETO - CPF: 020.202.965-43 (VÍTIMA), ELISSANDRO SANTANA SILVA - CPF: 337.972.898-55 (VÍTIMA), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA
DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA -ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

02. Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação do crime de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.

03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não “
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de EVA MARIA DA GUIA, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva da paciente com base na garantia da ordem.

Ressai dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, após representação da autoridade policial, que apura suposta prática de crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados no art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) fragilidade dos indícios de autoria, pois a paciente
“não participou dos atos executórios do crime”
, (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva exigidos pelo art. 312 Código Processo Penal, mormente pelo fato de ser primária sem qualquer antecedente criminal, possui residência fixa e trabalho lícito (empresária), genitora de duas crianças; (iii) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva se ajustaria ao caso concreto.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Liminar indeferida (id.
206062697
).

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu “
que
a paciente/acusada permanece foragida até o momento”
(id. 206679191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
209402666
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração consiste na análise de alegado constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva imposta a paciente, bem como alega negativa de autoria.

Sobressai dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta participação na prática do crime roubo de um caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa AXG3F77 e carreta tanque SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, carregada com 56 mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos)

Em diligências investigativas preliminares, a autoridade policial conseguiu identificar um veículo Fiat Pulse placa SIH 9F34, o qual teria dado apoio ao crime. O citado veículo teria sido alugado junto à empresa “Localiza” pela paciente.

Após representação da autoridade policial, o Juízo
a quo
, decretou a prisão cautelar da paciente, com fundamento na garantia de ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos, nos termos seguintes:

“(...) Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão,
sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada em sua barriga
. Foi ordenado a sair do local conduzindo o caminhão. Após cruzar a cidade de Rondonópolis e passarem pela praça de pedágio, cerca de 400 metros depois, viu um veículo parado na beira da pista e recebeu ordem de parar o caminhão. Nesse momento a vítima teve sua visão coberta por um capuz, mesmo assim percebeu que mais um criminoso adentrou no caminhão. Em seguida foi retirado do caminhão e
levado por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite
. (...).

Em diligências junto a empresa LOCALIZA, foi verificado
que o veículo Fiat Pulse placa SIH9F34 foi locado por GUIA TRANSPORTE LTDA, empresa de propriedade do casal EVA MARIA DA GUIA
e ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, vulgo “CABECINHA”, sendo a locação realizada no dia 27/08/2023 com a devolução no dia 21/09/2023, ou seja, no dia seguinte após o roubo praticado. O veículo Fiat Pulse locado dispunha de equipamento de rastreio, o que possibilitou a equipe de investigação refazer todo o trajeto realizado pelo veículo e demostrar que o mesmo acompanhou a certa distância toda a rota do caminhão roubado após a prática do crime. (...).

A prisão dos representados se faz necessária
pela gravidade dos delitos,
pois há indícios dos acusados ser dado ao cometimento de crimes. Assim, deve o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, posto que na região desta Comarca é frequente e comum crimes deste tipo, devendo a prisão dos representados servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado à suposta prática permanente do roubo, demonstra que o ímpeto criminoso não é contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática de roubos, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.”

Posteriormente, ao manter a prisão cautelar o Juízo singular consignou:

“(...)
Nesse viés, os elementos produzidos na investigação, principalmente no que diz respeito ao relatório de investigação,
demonstram a recorrência das supostas ações criminosas e reforçam a necessidade do decreto preventivo, sobretudo para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois, além da necessidade de frear o ímpeto criminoso dos acusados, que pela localidade (região de forte atuação do agronegócio de mato grosso) e modus operandi (suposta subtração de cargas) implicam prejuízos diversos, razão pela qual a prisão é tanto contemporânea quanto necessária
. (...)

Os elementos colhidos na investigação e (citados no relatório policial GEIA N° 2023.13.90831), reforçam sobremodo os elementos inicialmente avaliados para decretação da prisão preventiva, mormente a possibilidade de os acusados, ter se associado para formar uma associação criminosa estruturada e armada, com a finalidade de praticarem crime patrimonial que geram efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais gravíssimos, a exemplo do prejuízo pela subtração da carga de alto valor agregado, ou ainda pelo dano psicológico remanescente na vítima, submetida a condições degradantes (cativeiro e restrição da liberdade), circunstâncias estas que reforçam a existência do fumus comissi delicti e também do periculum libertatis, em especial, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. (...)

Imperioso, registrar, ainda que a autoridade policial concluiu que acusada Eva era peça de suma importância no modus operandi para a concretização dos crimes por parte da quadrilha. Ademais, consigno que a acusada se encontra foragida (...)”

Na sequência, a paciente fora denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados nos arts. 157, §§2°, II e V, 2°-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal, consoante fragmento da denúncia:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/09/2023, por volta das 19:30 na BR 364 – km 3 após o pedágio, os denunciados ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, EVA MARIA DA GUIA e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas TRANS SANTANA SILVA RODOVIÁRIO e E. O. B. consistentes no caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa AXG3F77 e carreta tanque SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, carregada com 56 mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20. (...)

Também foi possível identificar o veículo que deu apoio durante
toda a prática criminosa, sendo o Fiat Pulse placa SIH9F34 que consta registrado em nome de LOCALIZA RENT CAR S.A.

Em diligências junto a empresa LOCALIZA, foi verificado que o veículo Fiat Pulse placa SIH9F34 foi locado por GUIA TRANSPORTE LTDA, empresa de propriedade do casal EVA MARIA DA GUIA e ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, vulgo “CABECINHA”, sendo a locação realizada no dia 27/08/2023 com a devolução no dia 21/09/2023, ou seja, no dia seguinte após o roubo praticado.”

Quanto à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com o rito do
habeas corpus,
pois demandaria aprofundado exame da prova.

No entanto, por ora, há indícios que vinculam a paciente ao delito em apuração, sobretudo porque, em tese, teria locado o veículo usado no crime, inclusive, fora denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, cuja inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada no feito originário, após regular instrução processual.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Outrossim, malgrado a paciente alegue que não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo (atos executórios), cumpre ressaltar que, em acolhimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do crime, tanto é que, na hipótese, fora denunciada pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa (HC n. 428.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018).

Por outro lado, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Juízo singular em razão da periculosidade da paciente, evidenciada pelo
modus operandi empregado
, pois, segundo a denúncia, a paciente juntamente com outros indivíduos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu o caminhão que transportava uma carga de 56 mil litros de óleo Diesel S10.

Com efeito, no que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando que
“(...)Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão,
sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada em sua barriga
(...)” registrou que a vítima
“foi “levado por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite”,
causando sérios danos psicológicos na vítima
.

Destacou também a decisão que os elementos de investigação até então produzidos, apontam a paciente e demais acusados de integrar uma quadrilha especializada de roubo de cargas e demonstram recorrência nas supostas ações criminosas.

Registrou, ainda, o Magistrado, que na Comarca de Rondonópolis são frequentes crimes desta natureza, pois o alto valor agregado dos bens subtraídos certamente encoraja a prática dos criminosos.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.

Neste sentido:

"O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública,
em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)"
(RHC 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019

Tais circunstâncias, somadas ao fato de que a paciente encontra-se foragida até o presente momento, demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, de forma que nesse contexto é recomendável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, as
“condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024